Tribunal: CARF
Processo: 13819.902444/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902444/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Tendo sido constatado que o crédito pleiteado na Declaração de Compensação
já fora integralmente alocado, cessa o litígio por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra despacho decisório que não reconheceu o
direito creditório e não homologou a Declaração de Compensação decorrente de suposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902444/2017-65
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902444/2017-65

pagamentos a maior e/ou indevido relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, referente ao período de abril/2011.
2. Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico em 07/06/2017, onde demonstra-
se que o DARF o qual a contribuinte buscava reconhecer como pagamento indevido e/ou a maior
já tinha sido objeto de análise em processo anterior, onde concluiu-se pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações.
3. Por sua vez, irresignada, a contribuinte alega (às fls. 6 a 8), em síntese, que:
a. A existência de rejeição anterior não pode afastar o direito de
compensação do contribuinte quando a existência do respectivo crédito
restar manifestamente comprovada, pena de evidente enriquecimento
ilícito da Administração Pública, o que é expressamente vedado artigo
37, da CF de 1988.
b. Conforme a documentação que acompanha a presente manifestação, o
contribuinte apurou, na competência de 04/2011, COFINS a pagar no
montante de R$ 2.662.243,30 (doc. 04). Todavia, conforme DARF pago
em 25/05/2011, o montante total recolhido em favor do Fisco Federal foi
R$ 2.775.902,52 (doc. 05), o que resultou na constituição, em favor deste
contribuinte, de um crédito no valor histórico de R$ 113.659,22, valor
este que, atualizado para a data de apresentação das DCOMP ́s, é mais
do que suficiente à homologação das declarações em discussão.
c. Cabe destacar que todas as informações relativas ao crédito analisado
foram colocadas à disposição do Fisco Federal em período anterior ao
despacho decisório ora impugnado, por meio das obrigações
instrumentais que instruem a presente manifestação, não havendo,
portanto, qualquer razão ou elemento probatório que afaste a manifesta
existência do crédito em testilha.

Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento SDR, através do
acórdão 15-47.849, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
DCOMP
VINCULADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologam as compensações formalizadas em DCOMP
vinculada a direito creditório já indeferido pela administração
tributária, ainda que pendente de decisão definitiva.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902444/2017-65

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante este Tribunal,
requerendo que seja homologada as compensações em questão.

Em suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito do presente Recurso, passo
a analisa-lo.
Como já exposto, o presente Recurso insurge-se contra despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório e não homologou a Declaração de Compensação decorrente
de suposto pagamentos a maior e/ou indevido relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, referente ao período de abril/2011.
Registra-se que o despacho decisório não reconheceu o direito creditório
pleiteado, consubstanciado em um recolhimento por DARF, pois este já tinha sido objeto de
análise em processo anterior, de no 13819.904461/2012-22, onde concluiu-se pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações.
Aqui entendo ser irretocável a decisão “a quo”. Não há reforma a fazer.
Pois, no caso em exame, o período de apuração de abril/2011 foi objeto de análise
e decisão denegatória no processo anterior de no 13819.904461/2012-22, e a contribuinte
pretende, neste processo, submeter a nova apreciação a existência ou não de direito creditório em
abril/2011, após retificar a DCTF e o Dacon que estavam ativas à época da decisão denegatória
do crédito.
Todavia, a contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade no
processo no 13819.904461/2012-22, o que impossibilita que a pretensão da recorrente aqui seja
reconhecida, sobretudo, é mister registrar que a presente discussão é objeto do processo supra
mencionado, ou seja, matéria estranha a esses autos.
Daí, consigno que a decisão “a quo” é irretocável.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902444/2017-65

Por isso, voto por negar provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 127
DF CARF MF
Original